Tribunal: TJDFT
Processo: 0723449-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que foi proferida sentença de mérito no dia 28/07/2023, homologou acordo celebrado entre o Autor e o réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A, bem como, homologou o pedido de desistência da ação em relação à STARS BANK INTERMEDIAÇÕES E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905